Tribunal: TJSP
Processo: 2205057-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 – Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela CDHU – Manutenção do r. decisório – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravada – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 – Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela CDHU – Manutenção do r. decisório – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravada – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Sucumbência recursal – Recurso não provido.